Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou a aplicação da Taxa Selic, como índice de correção monetária, e juros de mora sobre o montante consolidado de débito da Fazenda Pública, com base na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) a existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de índices de atualização monetária e juros; (ii) a metodologia de incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito; e (iii) a alegação de excesso na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da taxa SELIC após a consolidação do débito até novembro de 2021 não configura anatocismo, pois ocorre de forma simples e prospectiva, sem acumulação de índices anteriores, conforme previsão do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.
4. A consolidação do débito até novembro de 2021, considerando o principal atualizado monetariamente e os juros de mora incidentes até então, está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 reflete tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada qualquer cumulação adicional de índices após a consolidação.
6. O alegado excesso na execução não se verifica, uma vez que os critérios utilizados seguem os parâmetros fixados pela EC 113/2021, pela Resolução 303/2019 do CNJ e pela jurisprudência dominante desta Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic incide de forma única e prospectiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou "bis in idem".
2. A consolidação prévia do débito para fins de aplicação da Selic respeita os parâmetros definidos pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução CNJ no 303/2019.
3. Não há violação à coisa julgada ou excesso de execução na aplicação da metodologia de cálculo definida pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/05/2024;
STJ, REsp no 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2011;
TJDFT, Acórdão no 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 09/08/2023;
TJDFT, Acórdão no 1944912, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13/11/2024.